Tribunal: STF
Processo: ARE 902849
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-29
Data de publicação: 2015-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. PAGAMENTO DE BENEFÍCIO. RENDA CERTA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a inexistência de repercussão geral da controvérsia envolvendo extensão a inativos, beneficiários de plano de previdência privada complementar, de vantagem outorgada a empregados em atividade, por não se tratar de matéria constitucional.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.